Tribunal: TJES
Processo: 0014014-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014014-54.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – OMISSÃO APENAS DE UM PONTO DO RECURSO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO
SUB JUDICE
- RESERVA DE VAGA –
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O embargante aponta a existência de vícios, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência dos mesmos ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3. Quanto aos dois primeiros pontos apontados nos aclaratórios, como se sabe, o recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. Afinal, o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo supracitado.

4. Com relação ao terceiro ponto do recurso, denota-se que ele não foi objeto de debate nas contrarrazões da apelação cível, de modo que a questão somente foi suscitada por ocasião dos presentes embargos, caracterizando uma verdadeira inovação recursal. Ademais, mesmo que assim não fosse, o embargado demonstrou que foi aprovado em todas as etapas do concurso público a que se submeteu, inclusive comprovando, junto à peça exordial, a certidão de conclusão do curso de formação policial, não havendo que se falar em nenhum outro critério, sob pena de se violar o próprio edital.

5. Por outro lado, verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para fins de nomeação do candidato, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

6.
E
m matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

7. Não há que se falar na aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-54.2019.8.08.0024

EMBARG
ANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, o embargado
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que teria sido aviado com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014014-54.2019.8.08.0024

EMBARG
ANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WALTER MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão de ID 4122765, que deu provimento a apelação cível anteriormente interposta por
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS,
para reformar a r. sentença objurgada e afastar a prescrição acolhida, consequentemente, aplicar o art. 1.013, §4º, do CPC, condenando o embargante a obrigação de fazer, consistente a proceder de forma imediata a nomeação e posse do autor para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado, referente ao concurso regido pelo Edital 002/93.

Nas razões sediadas no ID 4276526, o embargante alega que a decisão colegiada é omissa, sustentando, em síntese, que não (i) houve pronunciamento quanto ao fundamento da preterição, a teor do Tema 784 do STF; (ii) foi enfrentado o ponto que tratou sobre a impossibilidade de nomeação após expirado o prazo de validade do concurso público; (iii) houve a observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador de polícia civil; e (iv) existiu pronunciamento acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para fins de nomeação do candidato.

Por sua vez, o embargado
,
WALTER MONTEIRO DOS SANTOS
,
em sede de contrarrazões acostadas no ID 4843604, pugnou pelo desprovimento do recurso e a aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Com relação aos dois primeiros pontos dos aclaratórios
, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

A meu sentir, ao apontar as supostas omissões no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado.

Isso porque, o v. acórdão embargado adotou fundamentação clara no sentido de que restou devidamente comprovado a preterição do embargado no concurso público ao qual concorreu pelo fato da Administração Pública ter nomeado e empossado outro candidato em classificação inferior ao autor da demanda, transformando a mera expectativa de direito à nomeação em direito adquirido do candidato preterido.

Com efeito,
as duas primeiras teses
sustentadas nos aclaratórios no sentido de ser o v. acórdão omisso, denota, claramente, o propósito de reexame da matéria já tratada, porquanto o resultado obtido não satisfaz os interesses do embargante.

Peço
vênia
, nesse tocante, para transcrever trecho do julgado que tratou especificamente das omissões questionadas:

“[...]

Antes de mais nada, quero apenas registrar que a matéria em debate no recurso de apelação ora em apreço, não é nova no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Como se sabe, o Egrégio Tribunal Pleno promoveu detalhado exame da matéria por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, nos seguintes termos:

‘MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE INGRESSO DE LITISCONSORTES ATIVOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. PRETERIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Constando nos autos a informação segundo a qual alguns dos impetrantes já obtiveram o resultado aqui pretendido em outras ações judiciais (nomeação no cargo público), extingue-se o processo em relação aos mesmos, na forma do art. 267, VI, do CPC (perda do objeto da ação). 2. Rejeitam-se os pedidos de ingresso de litisconsortes ativos formulados após a resolução da questão de ordem nos presentes autos (citação unificada de litisconsortes passivos necessários), a fim de evitar maiores delongas e o tumulto do feito, sendo certo que a eventual concessão da segurança postulada (reclassificação e nomeação dos candidatos impetrantes) não acarretará prejuízos a terceiros, pois deverá ser observada a estrita ordem de classificação no concurso.
3. Mandados de segurança impetrados por candidatos habilitados no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 002⁄93). Estabelecida a ordem classificatória com base no critério de apuração definido no art. 51 do Decreto Estadual nº 3.509-N⁄93, vários candidatos aprovados e diplomados pela ACADEPOL foram nomeados no prazo de validade do certame. Ocorre que alguns candidatos ajuizaram duas ações ordinárias buscando a aplicação do critério de apuração previsto no próprio edital de abertura do concurso. Após longos anos de tramitação, ordenou-se a reclassificação geral dos candidatos consoante o critério estabelecido no Edital nº 002⁄93
. Na ocasião, em última instância, o STJ reconheceu a desnecessidade de citação dos demais candidatos participantes do concurso, na condição de litisconsortes necessários, com a ressalva expressa de que estes não seriam prejudicados pelo cumprimento de tais provimentos judiciais, porque as futuras nomeações deveriam obedecer à estrita ordem de classificação geral no certame.
Contudo, o Juízo de origem, inovando substancialmente os aludidos títulos judiciais, limitou o seu alcance em favor dos candidatos que figuravam como autores daquelas ações ordinárias, os quais foram reclassificados com fulcro no Edital nº 002⁄93 e ordenados numa lista especial, à margem dos seus concorrentes. E mais, sem nenhum comando neste sentido na
res judicata
, ordenou a imediata nomeação de tais candidatos nos cargos concorridos (Decreto nº 616-S de 2009), em detrimento da ordem de classificação geral no concurso. 3. Os impetrantes restaram preteridos em decorrência de flagrante violação à coisa julgada e ao princípio da isonomia, pois os seus concorrentes foram indevidamente beneficiados numa interpretação distorcida dos títulos judiciais, culminando na aplicação de critérios distintos de classificação para candidatos que concorriam em igualdade de condições: os autores das ações ordinárias foram ordenados em listagem separada e nomeados de imediato com base no critério do Edital nº 002⁄93, sem a observância da ordem geral de classificação, enquanto os demais candidatos permaneceram sob o critério do Decreto nº 3.509-N⁄93, numa situação totalmente desvantajosa. 5. Nota-se que os títulos judiciais não se destinaram exclusivamente aos candidatos demandantes, e sim, ao universo de participantes do concurso. Aliás, em se tratando de critério de classificação geral do certame, a decisão uniforme se impunha, sob pena de vulneração aos princípios balizares da concorrência pública, entre os quais o isonômico. A distorção do alcance de tais julgados por ocasião de seu cumprimento, além de inovar a lide, resultou numa situação inusitada e ilegal: a criação de categoria privilegiada de candidatos, sujeitos a critério de classificação diverso do aplicado àqueles que deveriam concorrer sob idênticas condições, a exemplo dos impetrantes.

6. Se já houve a nomeação daquele que figuraria em último lugar na lista geral de aprovados, após a reclassificação ora postulada, como evidencia a lista provisória divulgada pela ACADEPOL, os eventuais candidatos lesados com a quebra de tal ordem classificatória, se confirmada a preterição, farão jus à nomeação nos cargos almejados. 7. As recentes nomeações de vários candidatos em razão de acordos firmados entre estes e a Administração Estadual em outras demandas judiciais, com previsão na Lei Estadual nº 9.656⁄2011, editada em caráter emergencial com a finalidade de atender às diversas ações judiciais em curso referentes ao concurso público em questão, ampliando o respectivo quadro de pessoal, ainda sem cuidar de restabelecer a devida ordem de classificação no certame, somente reforçou a procedência das alegações sustentadas pelos impetrantes. Assim, não se vislumbram obstáculos intransponíveis à eventual nomeação de todos os impetrantes, condicionada à rigorosa observância da ordem classificatória a ser oficialmente publicada, como único meio de sanar a ilegalidade evidenciada nestes autos
. Por outro lado, a decisão proferida nos presentes autos não poderia afetar a situação fática consolidada dos candidatos nomeados através do ato coator impugnado (Decreto nº 616-S de 2009), citados como litisconsortes passivos necessários, pois há anos já se encontram no exercício dos cargos públicos para os quais foram habilitados no concurso, ensejando a aplicação da teoria do fato consumado, inspirada no princípio da segurança jurídica. 8. A hipótese vertente não comporta a alegação segundo a qual a nomeação de candidatos por força de ordem judicial seria incapaz de caracterizar preterição à convocação de outros concorrentes não beneficiados, ainda que estejam melhor situados na ordem de classificação do concurso. Como visto, as nomeações concretizadas por meio do Decreto nº 616-S de 2009 violaram a própria coisa julgada formada nas ações ordinárias que lhe serviriam de suporte, pois esta preservou o eventual direito dos demais candidatos não chamados a integrar a lide, conforme a ordem de classificação obtida no certame. Destarte, aqui, a premissa fática é diversa daquela na qual se assentou a orientação jurisprudencial aventada, restando manifesta a ilegalidade do ato que, a pretexto de cumprir a
res judicata
, subverte totalmente a ordem classificatória do concurso.
9. Segurança concedida para ordenar: i) a reclassificação geral dos candidatos no concurso, consoante o critério previsto no Edital nº 002⁄93, com a publicação oficial do resultado final, em cumprimento às decisões transitadas em julgado nos processos nº 024.000.132.472 e 024.010.109.890, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória; ii) a nomeação dos impetrantes que ocuparem melhores posições do que os candidatos nomeados através do Decreto nº 616-S de 2009, conforme a rigorosa ordem classificatória resultante do item anterior, sem prejuízo do direito de precedência de terceiros.’

Vislumbra-se, assim, não haver dúvida de que a ordem de classificação a ser considerada no que tange ao concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Civil a que se refere o Edital nº 002⁄93, deve ser aquela publicada em cumprimento à determinação judicial emanada pelo Egrégio Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0002498-61.2009.8.08.0000 (dentre outros).

Neste diapasão, a meu sentir, torna-se clara a preterição do autor, conforme ilustra a situação do candidato de nome José Antônio da Silva que, inobstante tenha sido o último classificado no certame em apreço (posição nº 1.274), encontra-se há muito nomeado e empossado no cargo de Investigador de Polícia Civil.

Com efeito, havendo o requerente classificado-se na posição nº 1.179 (fl. 35; 61/63; 71), tem-se por inequívoca a ocorrência da preterição que, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, transforma a mera expectativa de direito à nomeação em direito adquirido do candidato preterido, conforme se infere do julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 432.638, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Registro, finalmente, que essa situação – apenas exemplificada com a situação do candidato José Antônio da Silva - se repetiu com diversos outros candidatos aprovados no certame, já que a correta ordem de classificação do concurso, tal como determinado pelo Poder Judiciário em processos já transitados em julgado, somente foi publicada em 31.07.2014, a despeito das centenas de nomeações já realizadas ao longo dos anos, inclusive em 2009, por força do Decreto Estadual nº 616-S.

Destarte, resta evidenciado o direito do requerente à nomeação para o cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme, aliás, vem sendo reiteradamente reconhecido por este Tribunal de Justiça”.

Destarte, não procede o argumento de que, à luz da súmula nº 15 do STF, somente dentro do prazo de validade do concurso o candidato preterido poderia, com base na preterição, reivindicar o seu direito à nomeação. Pelo contrário, apenas depois do fim desse prazo, tornou-se possível ao candidato demonstrar efetivamente a sua preterição. Apenas para ratificar a conclusão exposta no v. acórdão recorrido, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TERMO FINAL DO CERTAME. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL DO DIREITO AUTORAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO ASSEGURADO À RESERVA DE VAGA E À CONVOCAÇÃO PARA AS ULTERIORES ETAPAS DO CERTAME, INCLUSIVE NOMEAÇÃO, POSSE E INVESTIDURA, UMA VEZ APROVADO DEFINTIVAMENTE NO CONCURSO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA.
1. O advento do termo de validade do certame não obsta a pretensão aventada pelo candidato, muito pelo contrário, somente com o término do prazo de validade do certame é que foi possível ao candidato classificado comprovar decisivamente a sua preterição
. 2. A prescrição do direito autoral no caso específico dos autos submete-se ao prazo decenal entabulado no artigo 205 do Codex Civilis. [...]” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099164741, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2009, Data da Publicação no Diário: 12/02/2010)

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCLUSÃO DE BENS NO PATRIMÔNIO VERTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
. II. (...)”

(AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).
grifei.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Com relação ao ponto do recurso no qual o recorrente afirma que deve haver a
observância das exigências legais e editalícias inerentes ao cargo de investigador de polícia civil
, entendo que o pleito, por dois motivos, não merece prosperar.

Primeiro porque tal ponto não foi objeto de debate nas contrarrazões da apelação cível, de modo que a questão somente foi suscitada por ocasião dos presentes embargos, caracterizando uma verdadeira inovação recursal.

E segundo porque, mesmo que assim não fosse, o embargado demonstrou que foi aprovado em todas as etapas do concurso público a que se submeteu, inclusive comprovando, junto à peça exordial, a certidão de conclusão do curso de formação policial (fl. 35), não havendo que se falar em nenhum outro critério, sob pena de se violar o próprio edital.

Por outro lado, após cotejar detidamente as razões recursais, ressalto que razão assiste ao recorrente ao tratar da omissão
acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para fins de nomeação do candidato, o que passo a enfrentá-lo
.

Como se sabe, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determina sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

__________________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

_____________________

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE VAGA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO
.
DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O candidato reprovado em teste de aptidão física,
cuja continuidade no certame se deu por força de decisão não transitada em julgado, não possui direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, mas apenas o direito à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício
. Precedentes do STJ. (...)
(TJPE; MS 0001530-64.2018.8.17.0000; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 13/09/2021; DJEPE 22/09/2021)

Destarte, em consonância com os julgados acima citados, é firme a compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a nomeação e o empossamento no cargo.

Por fim, diante da conclusão que ora se avizinha, não há como acolher o pedido do embargado de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, já que o recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
para reconhecer a omissão apontada nos termos da fundamentação supra,
determinando a reserva de vaga do embargado até o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou o direito à nomeação e posse no cargo público a qual se submeteu
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)